Tribunal: TCU
Processo: 044.370/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 319/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação de unidade técnica (Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog), com pedido de medida cautelar, em face do Contrato 109/2021, celebrado em 14/10/2021 entre a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz e o Instituto de Professores Públicos e Particulares, cujo objeto é a prestação de serviço de apoio à gestão administrativa, atividades complementares e acessórias (Gestão e Desenvolvimento Institucional), visando acrescentar melhorias na qualidade dos serviços prestados (vigência: 15/10/2021 até 13/04/2022, valor contratado: R$ 18.334.253,76); Considerando que a representação se funda em indícios de: a) habilitação de entidade sem fins lucrativos em certame que visa contratar empresa para prestação de serviço de mão de obra terceirizada ( Acórdão 7459/2010-TCU-Segunda Câmara , Acórdão 2847/2019-TCU-Plenário , Acórdão 2426/2020-TCU-Plenário , Súmula-TCU 250); b) contratação emergencial de entidade sem fins lucrativos atuando com desvio de suas finalidades institucionais ( Acórdão 7459/2010-TCU-Segunda Câmara , Acórdão 2847/2019-TCU-Plenário , Acórdão 2426/2020-TCU-Plenário , Súmula-TCU 250); c) contratação emergencial devido à falta de planejamento e celeridade do órgão na instauração e conclusão de processo licitatório ( Acórdão 1122/2017-TCU-Plenário ); d) reiterado descumprimento de determinação do Tribunal Considerando que a Selog, em pronunciamentos uniformes insertos às peças 9 e 10, propôs considerar prejudicado o exame da representação visto que a matéria é objeto de fiscalização nos autos do TC 041.275/2021 , de minha relatoria, autuado em momento anterior ao do presente processo, o qual versa sobre representação formulada por Stefanini Consultoria e Assessoria em informática S/A em relação a supostas irregularidades na dispensa de licitação promovida justamente pela Fiocruz que culminou com a contratação o Instituto de Professores Públicos e Particulares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto, e, no mérito, prejudicada a presente representação, haja vista atuação deste Tribunal quanto à mesma matéria dos autos mediante o processo TC 041.275/2021, relator Ministro Antonio Anastasia; e c) apensar , com fulcro nos arts. 36 e 40, § 2o, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, o presente processo ao TC 041.275/2021, pois há relação de conexão entre eles e se mostra conveniente a tramitação conjunta. 1. Processo TC- Processo 044.370/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.